Tribunal: STF
Processo: ARE 1327057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DA CAUSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI, em julgado com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 318 E 918. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 153).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 29.5.2025, a Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI opôs tempestivos embargos de divergência em 18.6.2025 (e-doc. 163).



    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 940.769-RG, Tema 918 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado por este Supremo Tribunal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 3. Reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense. Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos termos do art. 146, III, ‘a’, do Texto Constitucional. 4. Fixação de Tese jurídica ao Tema 918 da sistemática da repercussão geral: ‘É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.’ 5. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 20, §4º, II, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, §§3º e 4º, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo Município de Porto Alegre” (DJe 12.9.2019).



    Alega haver “divergência entre o acórdão ora embargado e o exarado no Tema 918” (fl. 4, e-doc. 154).



    Salienta que “o fato de o Tema 918 do STF ter decidido sobre Mandado de Segurança de entidade de representação de advogados aproxima mais o caso líder do presente, eis que o serviço de ‘Agentes da Propriedade Industrial’ está devidamente elencado no § 3º do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968, ou seja, a discussão é idêntica” (fl. 5, e-doc. 154).



    Ressalta que “o r. acórdão embargado não demonstrou qual a diferença entre julgar inconstitucional a Lei Complementar 7/1973 do Município de Porto Alegre para o caso da OAB/RS e julgar constitucional a cobrança pela lei paulista no caso da ASPI” (fl. 6, e-doc. 154).



    Assinala que, “como o Plenário do STF entendeu que, em respeito ao art. 146, III, ‘a’, da CF, o § 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406/1968 não pode ser afastado por lei municipal, bem como que, em razão do serviço de agente de propriedade industrial estar previsto no item 52 do referido decreto, por óbvio, o ratio decidendi do Tema 918 do STF se aplica ao caso da ASPI, sob pena de malferimento do art. 146, III, ‘a’, da CF” (fl. 6, e-doc. 154).



    Reforça que “fica demonstrada a divergência entre o acórdão ora recorrido e o exarado no Tema 918, devendo-se o tema do precedente vinculante se sobrepor ao adotado pelo v. acórdão ora embargado” (fl. 6, e-doc. 154).



    Pede “sejam conhecidos, admitidos e providos os presentes Embargos de Divergência para definição de que o entendimento que deve prevalecer nos autos é o posicionamento solidificado no Tema 918 do STF, ou seja, para que assim como foi decidido no caso da OAB/RS, se entenda pela ‘Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional)’” (fl. 7, e-doc. 154).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não se vislumbra prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. Não é possível acolher a alegação da embargante de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 918 da repercussão geral. Na espécie, a decisão da Primeira Turma fundamentou-se em óbices jurídicos referentes à inexistência de previsão legal de recurso ou ação no Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da repercussão geral na origem (Temas 318 e 918) e incidência das Súmulas ns. 279 e 280, sem adentrar no mérito da controvérsia sobre a alegada inconstitucionalidade da norma municipal, que regulamenta a cobrança Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre sociedades de profissionais da propriedade intelectual. 



    Considerados os óbices jurídicos adotados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, para negar provimento ao recurso interposto pela embargante, nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. Em relação ao pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, este Supremo Tribunal Federal tem decidido nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.233-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência. 2. A Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário. 3. O embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.371.119 AgR-segundo-ED-segundos-EDv-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. MÉRITO NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma. 2. A parte agravante sustenta configurados os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis ante a ausência de apreciação de mérito no acórdão embargado e de cotejo analítico entre o caso concreto e o paradigma. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 5. Mostra-se inadequado o recurso uniformizador quando ausente o cotejo analítico entre o caso concreto e o paradigma. 6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata” (ARE n. 1.490.543-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 10.6.2025).



    No caso específico da impossibilidade de interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência contra acórdão que “não enfrentou o mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que: (i) nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE n. 1.358.914-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.6.2022).



    8. A pretensão da embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado do Plenário, em sede de repercussão geral, não tem amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da embargante.



    9. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora